Tribunal: TJSP
Processo: 2062811-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação possessória em fase de cumprimento provisório de sentença – Alegada ordem para expedição do mandado contrariando limitação expressa definida em julgado de segunda instância – Bem individualizado em sentença – Executado que não se encontra amparado a solicitar alteração do alcance da ordem, diante da impossibilidade do conhecimento de insurgências que ultrapassem

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação possessória em fase de cumprimento provisório de sentença – Alegada ordem para expedição do mandado contrariando limitação expressa definida em julgado de segunda instância – Bem individualizado em sentença – Executado que não se encontra amparado a solicitar alteração do alcance da ordem, diante da impossibilidade do conhecimento de insurgências que ultrapassem os limites da jurisdição prestada – Embora não transitada em julgado, a prestação jurisdicional fora prestada em segunda instância, constituindo-se, assim, provimento eficaz, cujos efeitos incidem a partir da publicação – Pendência de apreciação de recursos em esferas superiores que não tem o condão de obstar o cumprimento da ordem confirmada em aresto – Não demonstrada atribuição de efeito suspensivo, a ser requerida pelos meios processuais adequados, nada obsta a recepção do cumprimento provisório de sentença – Existência de procedimento visando usucapião do bem que não gera, por si só, necessidade da suspensão dos atos – Decisão mantida – Recurso improvido.